Tribunal: TJDFT
Processo: 0033566-89.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Vistos etc. Considerando que houvera prévia e tempestiva inscrição para sustentação oral em nome da peticionante e que a sustentação, observados esses parâmetros, pode ser realizada por qualquer dos patronos da parte devidamente habilitados nos autos, defiro o pleito ora formulado, ressalvado que deverá estar a douta advogada indicada em substituição ao originalmente inscrito devidamente constituída como patrona da parte. I. Brasília- DF, 4 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator